Tribunal: TJDFT
Processo: 0739396-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739396-25.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACKELINE GONCALVES CORTEZ APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID retro. Anote os nomes dos novos Procuradores do Apelado. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator